Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-39.2019.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto automático referente à contratação de seguro, debitado da conta benefício da autora Sentença que acolheu os pedidos. Inconformismo da demandada, que busca o afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Autora não teve sua honra atingida ou foi submetida à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto automático referente à contratação de seguro, debitado da conta benefício da autora Sentença que acolheu os pedidos. Inconformismo da demandada, que busca o afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Autora não teve sua honra atingida ou foi submetida à situação humilhante e vexatória passível de indenização, porquanto seu nome nem sequer chegou a ser negativado. Comprovação de três descontos, no valor de R$ 19,90 cada. Danos morais não configurados. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000996-39.2019.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante PR COB -
PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, é apelada MARIA APARECIDA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-39.2019.8.26.0511 -Voto no 11.381
2
VOTO N° 11.381
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Desconto automático referente à contratação
de seguro, debitado da conta benefício da autora Sentença que
acolheu os pedidos. Inconformismo da demandada, que busca o
afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais. Autora não teve sua honra atingida ou foi submetida
à situação humilhante e vexatória passível de indenização,
porquanto seu nome nem sequer chegou a ser negativado.
Comprovação de três descontos, no valor de R$ 19,90 cada. Danos
morais não configurados. Sentença reformada em parte.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 121/123, que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais, para: “i) declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes; ii) condenar a requerida à
restituição em dobro dos valores descontados do benefício da autora, sobre
os quais incidirão correção monetária, segundo índice constante da Tabela
Prática do TJSP, desde cada desconto indevido, e juros de mora, de 1% (um
por cento) ao mês, desde a citação; e iii) condenar a requerida ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sobre os quais
incidirão correção monetária, segundo índice da Tabela Prática do TJSP,
desde o arbitramento (STJ, s. 362), e juros de mora, de 1% (um por cento) ao
mês, desde a data do primeiro desconto (STJ, s. 54).
Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 125/135), buscando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-39.2019.8.26.0511 -Voto no 11.381
3
afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” condenatório.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 140/147).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, do CPC, tendo
sido apresentados os fundamentos de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, por
ilícitos descontos em conta corrente da autora relativos a serviço não
contratado.
A autora, que é aposentada pelo INSS, relatou na inicial
que ao consultar seus extratos bancários mensais, percebeu que havia
desconto automático em maio de 2019, sob a denominação “SUDAMÉRICA
CLUBE DE SERVIÇOS”, no valor de R$19,90. Alegou que foram
infrutíferas as tentativas de resolver o problema administrativamente, e, por
isso, ingressou com a presente ação, pugnando pela condenação da ré ao
ressarcimento do valor indevidamente descontado, além de indenização por
danos morais.
Regularmente citada, a ré ofereceu contestação (fls.
41/48).
O Douto Juiz singular acolheu a pretensão da autora, nos
termos do relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-39.2019.8.26.0511 -Voto no 11.381
4
A demandada agora recorre a este Tribunal, buscando o
afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.
Tem razão a recorrente.
O desconto indevido, por si só, não constitui fato ilícito
ensejador do dever de indenizar, até porque o nome da demandante nem
sequer foi negativado. Foi comprovada a realização de três descontos por
parte da ré, no valor de R$ 19,90 cada. Logo, trata-se de questão que se
resolve, “in casu”, com o simples ressarcimento do prejuízo patrimonial
efetivamente experimentado pelo consumidor.
Frise-se que a autora não teve sua honra atingida ou foi
submetida a situação humilhante e vexatória passível de indenização, não
havendo fundamento para sua concessão diante dos pormenores do caso.
Ilícito indenizável é aquele que interfere na esfera da
dignidade, do bom nome, do equilíbrio psíquico ou emocional da pessoa
física.
Decididamente, não é essa a hipótese dos autos.
Desse modo, o dissabor experimentado pela recorrida,
por força de descontos de valores indevidos, nem sequer seria suficiente para
dar ensejo ao ressarcimento almejado.
Como ensina Sergio Cavalieri Filho, “mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (Programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-39.2019.8.26.0511 -Voto no 11.381
5
Responsabilidade Civil, 7a edição, São Paulo, Malheiros, p. 80).
Posta a questão nestes termos, a sentença deve ser
reformada em parte, para afastar a condenação da ré ao pagamento de
indenização a título de danos morais.
Diante da sucumbência recíproca agora reconhecida, as
partes arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais na
proporção de 70% para a ré e 30% para a autora, em vista do decaimento
desta em menor grau.
As partes arcarão, ainda, com o pagamento de verba
honorária em favor do patrono da parte contrária, ora arbitrados em
R$1.000,00.
E sendo provido o recurso, pertinente a fixação de
honorários de sucumbência recursal, nos termos do §11, do art. 85, do CPC,
os quais são majorados para R$1.200,00, ressalvado o benefício da justiça
gratuita concedido à apelada, que se presume deferido, ante a ausência de
apreciação expressa pelo Juízo “a quo” (AgRg no REsp 925.411, rel. Min.
SIDNEI BENETI).
Diante
do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-